Tribunal: TCU
Processo: 042.346/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos captados por força do projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da empresa Classic Produtora de Eventos Ltda. e de Paulo Ricardo Lemos devido à não comprovação da regular aplicação de recursos captados por força do projeto cultural "Clássicos em Concerto 2008", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §3o, 19, 23, inciso III, 26, 28 e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Paulo Ricardo Lemos e a empresa Classic Produtora de Eventos Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares suas contas, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2008 6.000,00 24/9/2008 70.000,00 26/9/2008 5.000,00 30/9/2008 36.000,00 30/9/2008 5.000,00 30/9/2008 5.000,00 30/9/2008 5.000,00 30/9/2008 3.000,00 30/9/2008 7.000,00 30/9/2008 24.500,00 9/10/2008 36.000,00 24/10/2008 130.000,00 30/10/2008 56.478,17 31/10/2008 6.000,00 11/11/2008 150.000,00 14/11/2008 2.650,00 21/11/2008 4.000,00 28/11/2008 6.000,00 28/11/2008 6.200,00 28/11/2008 10.000,00 28/11/2008 1.274,92 29/12/2008 14.000,00 29/12/2008 6.000,00 13/2/2009 6.000,00 9.3. aplicar-lhes individualmente multas no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis o teor desta deliberação.